Tribunal: STJ
Processo: 5006122-79.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806656 - SP (2024
/0455964-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: M C TECH - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL ELITA ALVES PRETO - SP108004
LUCAS PIN PAULUTI - SP496878
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50776991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: a70910b5-b342-4046-b6ba-6f8792301f4a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50776991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: a70910b5-b342-4046-b6ba-6f8792301f4a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806656 - SP (2024
/0455964-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: M C TECH - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL ELITA ALVES PRETO - SP108004
LUCAS PIN PAULUTI - SP496878
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por MC Tech – Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 479):

Documento eletrônico VDA49885269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:15
Código de Controle do Documento: 6f065b96-c57d-41f7-843b-bd1b7523bbb0

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO
EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL.
QUESTÃO JURÍDICA COINCIDENTE. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de
adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de
tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008.
Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. Na espécie, a Corte a quo, em relação à questão da prescrição, negou
seguimento ao especial apelo, por entender que o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento do STJ firmado em recurso especial repetitivo
(REsp 1.120.295/SP – Tema 383/STJ ).
3. Nesse panorama, fica prejudicada a análise da matéria do presente apelo
nobre, inclusive no tocante à apontada ofensa ao art. 1.022 do CPC, tendo em
vista estar atrelada àquela discutida no precedente vinculante.
4. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "o v. Acórdão proferido
revela-se eivado de vício de OMISSÃO e OBSCURIDADE, na medida em que, ao
vincular a presente demanda ao Tema 383 do E. STJ, desconsidera o exposto no Agravo
" (fl. 501).
Interno
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fl. 512).
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que, no
caso dos autos, o Sodalício de origem, quanto à questão da prescrição, negou seguimento
ao recurso especial em razão do entendimento firmado por esta Corte Superior no Tema

n. 383/STJ –
(cf. fls. 378/388).
REsp n. 1.120.295/SP
Documento eletrônico VDA49885269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:15
Código de Controle do Documento: 6f065b96-c57d-41f7-843b-bd1b7523bbb0

Dessa forma, tendo o Pretório
aplicado ao caso posicionamento
a quo
consolidado pelo STJ em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
fica prejudicada a análise da matéria suscitada no presente apelo nobre, inclusive no
tocante à apontada ofensa ao art. 1.022 do CPC, em vista de estar atrelada àquela
discutida no repetitivo.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
486/487):

É assente no STJ o posicionamento de que, "na sistemática introduzida pelo
artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente
formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de
qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009" (AgInt na Rcl 38.928
/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de
).
21/8/2020
No caso, o Sodalício de origem, quanto à questão da prescrição, negou
seguimento ao recurso especial em razão do entendimento firmado por esta
Corte Superior no Tema 383/STJ (REsp 1.120.295/SP), cf. fls. 378/388.
Assim, escorreito o decisum agravado ao pontuar que, já tendo sido aplicado ao
caso o posicionamento consolidado pelo STJ, em julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, fica prejudicada a análise da matéria
suscitada no presente apelo nobre, inclusive no tocante à apontada ofensa ao art.
1.022 do CPC, tendo em vista estar atrelada àquela discutida no repetitivo.
Nessa linha de raciocínio:
[...]
Ressalte-se, ainda, que o STJ firmou o entendimento de que "o único recurso
cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B
ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo
previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual" (AgRg
no AREsp 451.572/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe de
).
18/3/2014
Outrossim, a Corte Especial do STJ, a respeito da sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou posicionamento no sentido de que "aos Tribunais de
superposição compete a fixação da tese jurídica e a uniformização do Direito,
sendo dos Tribunais locais, onde efetivamente ocorre a distribuição da justiça, a
aplicação da orientação paradigmática", assinalando, em arremate, que "há no
CPC a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória quando aplicado
erroneamente o precedente" ( Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, DJe de
).
6/3/2020
Registre-se, en passant, que tal compreensão se alinha àquela albergada pelo
Supremo Tribunal, que, de sua parte, no tocante à repercussão geral, posiciona-
se na esteira de que "o instituto da repercussão geral, introduzido no
ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3o, da
Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência
funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes
moldes: 1) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é
Documento eletrônico VDA49885269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:15
Código de Controle do Documento: 6f065b96-c57d-41f7-843b-bd1b7523bbb0

julgada pelo Supremo Tribunal Federal; 2) o restante da matéria de fato ou de
direito é apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse sistema de repartição de
competências, é evidente que uma vez decidida a matéria em sede de
repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal
entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário processamento
do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal" (Rcl 36.865,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
, g. n.).
5/12/2019

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
Documento eletrônico VDA49885269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:15
Código de Controle do Documento: 6f065b96-c57d-41f7-843b-bd1b7523bbb0

recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA49885269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:15
Código de Controle do Documento: 6f065b96-c57d-41f7-843b-bd1b7523bbb0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.806.656 / SP
Número Registro: 2024/0455964-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005137020234036105 50061227920244030000 50110538020234036105
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M C TECH - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS : RAQUEL ELITA ALVES PRETO - SP108004
LUCAS PIN PAULUTI - SP496878
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M C TECH - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL ELITA ALVES PRETO - SP108004
LUCAS PIN PAULUTI - SP496878
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:40
Código de Controle do Documento: dd22b0df-0a4a-4066-a040-c95d02ce882e

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:40
Código de Controle do Documento: dd22b0df-0a4a-4066-a040-c95d02ce882e